Tribunal: TJMT
Processo: 0002032-03.2013.8.11.0046
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002032-03.2013.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANDERLEI GIONGO - CPF: 870.412.191-00 (EMBARGADO), MARCELO SILVEIRA NUNES - CPF: 024.073.260-08 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (EMBARGANTE), PRISCILA FERREIRA GALENO - CPF: 705.051.521-34 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (EMBARGANTE), VANDERLEI GIONGO - CPF: 870.412.191-00 (EMBARGANTE), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), MARCELO SILVEIRA NUNES - CPF: 024.073.260-08 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (EMBARGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (EMBARGADO), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA ANTERIOR – POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – CONDIÇÃO RESOLUTIVA EXPRESSA – JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – EXTINÇÃO DA POSSE DO EMBARGANTE – RECONHECIMENTO DA TITULARIDADE DOMINIAL DOS EMBARGADOS – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ – DESOCUPAÇÃO POSTERGADA PARA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE EXTENSÃO DA POSSE A FRAÇÃO DIVERSA – 1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - 2o APELO CONHECIDO E PROVIDO –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A celebração de acordo judicial no curso de ação reivindicatória, com autorização para que o embargante permanecesse na área arrendada “enquanto durar o presente litígio”, caracteriza posse precária subordinada a condição resolutiva, cujo implemento se dá com o encerramento definitivo da controvérsia judicial.

Reconhecida, por decisão de mérito transitada em julgado, a titularidade dominial dos embargados, resta configurada a cessação da causa jurídica da posse exercida pelo embargante, sendo indevida a continuidade da exploração econômica da área, por configurar enriquecimento sem causa.

Não obstante, diante da cláusula expressa no acordo homologado, a ordem de desocupação da área deve observar o marco do trânsito em julgado da presente ação, respeitando o limite temporal pactuado entre as partes.

É legítima, no contexto da controvérsia, a liberação dos valores depositados judicialmente a título de arrendamento, não subsistindo pendência apta a obstar a expedição de alvará em favor dos titulares do domínio.

Descabe, em sede de embargos de terceiro, ampliar a proteção possessória para fração do imóvel objeto de outra lide autônoma, sob pena de violação ao princípio da congruência.

Recurso do embargante desprovido. Recurso dos embargados provido, com modulação quanto ao termo de desocupação.

Inexistindo vícios a serem sanados, os recursos devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO E OUTRA e VANDERLEI GIONGO, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o primeiro e proveu o segundo recurso.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA ANTERIOR – POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – CONDIÇÃO RESOLUTIVA EXPRESSA – JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – EXTINÇÃO DA POSSE DO EMBARGANTE – RECONHECIMENTO DA TITULARIDADE DOMINIAL DOS EMBARGADOS – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ – DESOCUPAÇÃO POSTERGADA PARA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE EXTENSÃO DA POSSE A FRAÇÃO DIVERSA – 1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - 2o APELO CONHECIDO E PROVIDO”
(Id. 301870351).

Nas razões do recurso, os primeiros embargantes sustentam a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que após o julgamento da ação reivindicatória – que reconheceu o domínio do imóvel aos embargantes –, estes requereram, na via executiva, a desocupação da área, tendo em vista o esgotamento da controvérsia. Contudo, o embargado apresentou resistência à desocupação, insistindo no direito de posse decorrente do contrato de arrendamento anterior e alegando haver frações ainda litigiosas.

Sustentam, ainda, que: (i) o contrato de arrendamento rural firmado com Giongo era subordinado a condição resolutiva expressa, com eficácia limitada à duração do litígio; (ii) com o trânsito em julgado da sentença da ação reivindicatória, cessou qualquer causa jurídica que legitimasse a posse de Vanderlei Giongo; (iii) a manutenção do embargado na posse da área configura enriquecimento ilícito, pois este explora economicamente imóvel que não lhe pertence, sem fundamento contratual ou judicial; (iv) a tentativa do embargado de ampliar a proteção possessória para outras áreas não abrangidas pela lide inicial configura violação ao princípio da congruência; (v) não subsiste qualquer óbice à expedição de alvará para levantamento dos valores de arrendamento judicialmente depositados, tendo em vista o reconhecimento definitivo da titularidade pelos embargantes; e (vi) a resistência do embargado à desocupação configura posse injusta, ultrapassado o prazo judicial pactuado entre as partes.

Pedem o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter a a determinação de desocupação da área por parte do embargado, bem como a improcedência de qualquer pretensão possessória relativa a frações distintas da área objeto da lide original, além da expedição de alvará para levantamento dos valores depositados judicialmente a título de arrendamento.

Por sua vez, o segundo embargante relata a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que detém posse legítima e de boa-fé sobre a área rural, fundada em contrato de arrendamento consentido pelos embargados, bem como exerce atividade produtiva regular e contínua sobre a área, o que demonstra o animus domini e a efetiva função social da posse.

Defende que mesmo após o trânsito em julgado da ação reivindicatória, não foi promovida qualquer ação autônoma de reintegração de posse ou execução regular que assegure o contraditório.

Diz que o acordo homologado judicialmente lhe assegura o direito de permanência até o encerramento definitivo da controvérsia, o que, sob sua ótica, não se exauriu por completo, bem como depositou mensalmente os valores acordados a título de arrendamento, razão pela qual não há enriquecimento sem causa ou posse injusta.

Reafirma que a área ora protegida compreende frações que não se confundem integralmente com a área reconhecida em favor dos embargados na ação reivindicatória, razão pela qual requereu, inclusive, a extensão da proteção possessória a frações contíguas.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter a suspensão de qualquer ato de desocupação forçada até o julgamento definitivo dos presentes embargos, bem como a manutenção da posse sobre a área rural explorada, inclusive quanto a frações não abrangidas diretamente na ação reivindicatória, além do reconhecimento de que a posse não se tornou injusta, à vista do acordo judicial e da função econômica desempenhada sobre o imóvel.

Manifestação do embargado,
Vanderlei Giongo
, no Id. 309601395, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas em ambos embargos de declaração,
tem-se que as partes embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questões já superadas por não se conformarem com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutirem a matéria.

Se trata de embargos de terceiro opostos, de um lado, por Vanderlei Giongo, visando a proteção de sua posse sobre área rural que alega deter em virtude de contrato de arrendamento celebrado com os ora embargados Antonio dos Santos Beraldo e Luzia Fátima Beraldo; e, de outro lado, pelos próprios titulares do domínio, Beraldo e esposa, visando a efetividade da decisão proferida nos autos da ação reivindicatória que lhes reconheceu a titularidade dominial do imóvel.

Ambos os embargos convergem para a mesma controvérsia: a continuidade da posse sobre imóvel rural anteriormente objeto de ação reivindicatória, cuja sentença de mérito reconheceu a propriedade plena em favor dos embargados Beraldo, determinando a desocupação da área atualmente explorada economicamente por Vanderlei Giongo.

É necessário, desde logo, destacar que a matéria ora submetida à análise já foi objeto de exaustivo exame pelo colegiado desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação, ora embargado. O julgado, de forma clara, precisa e fundamentada, já delimitou os contornos da relação jurídica existente entre as partes.

No acórdão embargado, restou bem consignado que conforme amplamente documentado nos autos, a propriedade plena dos apelantes, Antônio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo, sobre a área em disputa encontra-se fartamente comprovada por títulos dominiais devidamente registrados, cujos efeitos de presunção
iuris tantum
, conferidos pelos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, jamais foram infirmados por prova robusta em sentido contrário.

Além disso, nos autos da Ação Reivindicatória no 0003627-71.2012.8.11.0046, restou julgado improcedente o pleito da Pronorte Colonização Ltda, decisão esta mantida em grau recursal, encerrando a controvérsia de fundo acerca da titularidade do imóvel.

Nesse cenário, há peculiaridades que merecem destaque. Ainda durante a instrução da demanda possessória, os ora apelantes, Antônio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo, anuíram à permanência temporária do embargante, Vanderlei Giongo, na área, não por reconhecimento de qualquer direito à posse autônoma, mas exclusivamente em razão de acordo judicial,
revestido de condição resolutiva expressa, consistente na eficácia apenas até o julgamento final da ação principal.

Com efeito, os elementos probatórios, especialmente a homologação judicial do compromisso firmado, revelam que o arranjo temporário visava evitar conflitos agrários, sem jamais outorgar ao apelado direito de natureza real.

A sentença apelada, ao silenciar sobre o termo final da avença, acabou por consolidar, de maneira inapropriada, uma situação de posse que não encontra suporte legal após a consolidação do mérito da ação reivindicatória.

Revela-se igualmente relevante considerar que o prolongamento indefinido da ocupação da área pelo apelado, à margem de novo ajuste contratual válido e sem contraprestação adequada, configura evidente hipótese de enriquecimento sem causa, expressamente vedado pelos artigos 884 e seguintes do Código Civil.

Não obstante, o caráter precaríssimo da posse exercida pelo apelado, Vanderlei Giongo, fica evidenciado pelo fato de que sua origem, ainda que derivada de contratos de arrendamento, sempre esteve subordinada ao reconhecimento da titularidade dos apelantes, Antônio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo, estes detentores do
jus possidendi
e
jus possessionis
,
em termos que foram reiteradamente reconhecidos em sucessivos julgados — a exemplo do RAI no 36.620/2015, do qual se extrai a exegese de que a exploração do imóvel deveria cessar com o julgamento final possessório.

Portanto, foi reconhecida a cessação da causa jurídica da posse do embargante com o trânsito em julgado da ação reivindicatória, bem como autorizada a expedição de alvará para levantamento dos valores de arrendamento.

No que tange ao recurso interposto pelo embargante, Vanderlei Giongo, cumpre registrar que a sentença reconheceu, com base na prova documental e pericial, que ele exercia a posse da área arrendada até então, razão pela qual acolheu os embargos de terceiro.

Todavia, pretende o apelante que se declare que essa posse abrangeria também parcela de aproximadamente 150 hectares na qual foram construídas benfeitorias, área que, segundo sustenta, teria sido atingida por decisão liminar de despejo em demanda distinta.

No ponto, observo que a pretensão recursal não encontra respaldo nos limites objetivos e subjetivos desta demanda de embargos de terceiro, mormente ainda pelos contornos do deste julgado e pelo reconhecimento do pleito recursal da parte adversa.

Não fosse o bastante, conforme previsto no artigo 674 do CPC, os embargos se destinam unicamente à defesa da posse ou propriedade sobre o bem objeto de constrição ou ameaça de constrição judicial no processo originário.

De fato, a alegação de desapossamento decorrente do cumprimento de decisão proferida em outro processo — no caso, ação de despejo — constitui matéria que ultrapassa os limites da presente demanda e deve ser debatida no âmbito próprio. Por tais razões, não merece amparo o recurso interposto pelo apelante Vanderlei Giongo.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, os recursos devem ser rejeitados, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço ambos os embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025